Tribunal: TJSP
Processo: 1003963-39.2021.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Sentença de parcial procedência - Irresignação da ré em relação à indenização por danos morais concedida e montante fixado a título de honorários advocatícios.

Faculdade que rejeitou, sob a alegação de ilegibilidade, histórico escolar do ensino médio

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Sentença de parcial procedência - Irresignação da ré em relação à indenização por danos morais concedida e montante fixado a título de honorários advocatícios.

Faculdade que rejeitou, sob a alegação de ilegibilidade, histórico escolar do ensino médio que já tinha sido aceito no momento da matrícula – Impossibilidade – Precedente desta C. Corte – Demora significativa na colação de grau da aluna, atrasando o início de sua trajetória profissional – Alegação de que houve perda de prazo para envio dos documentos pela aluna que, ainda que comprovada, não seria suficiente a gerar atraso de quase 6 meses para colação, que só se concretizou após concessão de medida liminar por este E. Tribunal – Mensagens que demonstram as tentativas de solução do problema pela autora, que se viu negligenciada - Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento – Danos morais caracterizados – Valor de R$ 5.000,00 fixado pelo Juízo a quo que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Reforma da sentença apenas para adequar a fixação dos honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação, obedecendo ao disposto no art. 85, § 2o do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.